Tribunal: TJES
Processo: 5006198-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006198-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: GISLANE ROCHA COUTINHO GIRO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida em audiência pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, na ação indenizatória movida por Gislane Rocha Coutinho Giro em face da agravante e da johnson & Johnson Brasil Industria Comercio de Produtos para a Saude ltda ,
deferiu
o pedido de inversão do ônus da prova, e
indeferiu
o chamamento ao processo requerido pela recorrente.

Nas razões recursais sustenta a agravante que:
i)
a parte autora alega vazamento do líquido do expansor, e suposto defeito de ruptura do mesmo. A Jhoson&Jhonson diz às fls. 126/127 que houve quebra do tubo por onde se injetava a solução salina e que a queixa, apesar de confirmada, se deveu a danos pontuais “ao instrumento” do que para falha do dispositivo devido ao desgaste, o que enseja o chamamento do médico ao polo passivo, eis que a instrução processual poderá revelar uma coobrigação solidária do médico que prestou o atendimento;
(ii)
ao contrário do entendimento do juízo a quo, admite-se o instituto de chamamento ao processo em demandas atinentes à reparação civil fundada em alegado erro médico, vez que existentes relações que implicam solidariedade dos respectivos fornecedores conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, in verbis: ;
(iii)
torna-se necessária a presença do médico na referida lide, por ser o único capaz de responder minuciosamente sobre as condições do paciente quando a manipulação do expansor, bem como elucidar sobre a conduta médica adotada naquela oportunidade, motivo pelo qual deve ser considerado o pleito para o Chamamento ao Processo (artigo 130, III, do CPC);
(iv)
a parte autora não demostrou sua condição de hipossuficiência técnica, sendo sua atribuição diligenciar para tanto, até para se evitar ações desnecessárias;
(v)
A decisão liminar afronta a regra disposta no Estatuto Processual Civil acerca da responsabilidade pelo ônus da prova, uma vez que, pela posição processual, ao Autor compete provar o fato constitutivo do direito que afirma possuir, e ao Réu, apenas, aduzir em sua defesa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, expressamente, prevista no artigo 373, inciso I do seguinte.

Inexistindo pedido liminar determinei a intimação da agravada para apresentar
contrarrazões
, o que foi atendido ao evento 3192051. A agravada pugna pelo não conhecimento do agravo, porquanto a decisão que rejeita pedido de chamamento ao processo não estaria no rol do art. 1.015, CPC, e no mérito, requer o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida em audiência pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, na ação indenizatória movida por Gislane Rocha Coutinho Giro em face da agravante e da johnson & Johnson Brasil Industria Comercio de Produtos para a Saude ltda ,
deferiu
o pedido de inversão do ônus da prova, e
indeferiu
o chamamento ao processo requerido pela recorrente.

Nas razões recursais sustenta a agravante que:
i)
a parte autora alega vazamento do líquido do expansor, e suposto defeito de ruptura do mesmo. A Jhoson&Jhonson diz às fls. 126/127 que houve quebra do tubo por onde se injetava a solução salina e que a queixa, apesar de confirmada, se deveu a danos pontuais “ao instrumento” do que para falha do dispositivo devido ao desgaste, o que enseja o chamamento do médico ao polo passivo, eis que a instrução processual poderá revelar uma coobrigação solidária do médico que prestou o atendimento;
(ii)
ao contrário do entendimento do juízo a quo, admite-se o instituto de chamamento ao processo em demandas atinentes à reparação civil fundada em alegado erro médico, vez que existentes relações que implicam solidariedade dos respectivos fornecedores conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, in verbis: ;
(iii)
torna-se necessária a presença do médico na referida lide, por ser o único capaz de responder minuciosamente sobre as condições do paciente quando a manipulação do expansor, bem como elucidar sobre a conduta médica adotada naquela oportunidade, motivo pelo qual deve ser considerado o pleito para o Chamamento ao Processo (artigo 130, III, do CPC);
(iv)
a parte autora não demostrou sua condição de hipossuficiência técnica, sendo sua atribuição diligenciar para tanto, até para se evitar ações desnecessárias;
(v)
A decisão liminar afronta a regra disposta no Estatuto Processual Civil acerca da responsabilidade pelo ônus da prova, uma vez que, pela posição processual, ao Autor compete provar o fato constitutivo do direito que afirma possuir, e ao Réu, apenas, aduzir em sua defesa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, expressamente, prevista no artigo 373, inciso I do seguinte.

Inexistindo pedido liminar determinei a intimação da agravada para apresentar
contrarrazões
, o que foi atendido ao evento 3192051. A agravada pugna pelo não conhecimento do agravo, porquanto a decisão que rejeita pedido de chamamento ao processo não estaria no rol do art. 1.015, CPC, e no mérito, requer o seu desprovimento.

1.
Da preliminar de não conhecimento do recurso

O presente Agravo de Instrumento impugna decisão proferida pelo h. juízo de piso que negou o pedido da Empresa Agravante quanto ao chamamento ao processo do médico que realizou a cirurgia na paciente, bem como quanto ao deferimento da inversão do ônus da prova.

Alega a agravada que o indeferimento do chamamento ao processo não seria hipótese legal prevista no art. 1.015 do CPC/15 para cabimento do agravo de instrumento

Todavia, a decisão que versa sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro é hipótese de cabimento de agravo de instrumento, na forma expressa do inciso IX do art. 1.015 do CPC.

O jurista Fredie Diddier explica:

“
2.3.9. Decisão que admite ou inadmite intervenção de terceiros (art. 1.015, IX,
CPC)

2.3.9.1. Generalidades

A admissão ou inadmissão de uma intervenção de terceiros, quando feita por juiz em decisão interlocutória, enseja agravo de instrumento, sendo questão que há de ser submetida desde logo à revisão do tribunal, não sendo útil, nem razoável deixar uma eventual impugnação para a apelação, quando já ultimados todos os atos processuais com ou sem a presença do terceiro.

Se o juiz admite a intervenção de terceiro, o processo será conduzido com sua participação. De nada adianta deixar a impugnação para a apelação: será inútil combater a participação do terceiro. De igual modo, se o juiz a inadmite, deixar a impugnação para a apelação atenta contra a eficiência e a duração razoável do processo, pois o seu eventual provimento acarretaria o desfazimento de todos os atos processuais para que sejam repetidos com a participação do terceiro.

É preciso destacar que as intervenções de terceiro não se limitam àquelas previstas no Título III do Livro II do CPC: assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Há outras intervenções de terceiro espalhadas no CPC, como, por exemplo, as previstas nos arts. 338, 339, 343, §§3° e 40, e 382, §1°, CPC. Há, ainda, intervenções de terceiro previstas em legislação extravagante, de que serve de exemplo aquelas disciplinadas pelo art. 50 da Lei n. 9.469/1997.

É, pois, agravável a decisão que admite ou inadmite uma intervenção de terceiro”. Grifei.

(Fredie Didie Jr.. e Leonardo Carneiro da Cunha. Curso
de
D
ireito
P
rocessual
C
ivil
• Vol. 3 – 2016- p. 222.).

Portanto, sem delongas,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

2.
Do mérito do recurso

Ao que se depreende, a agravada ajuizou ação indenizatória em face da operadora de plano de saúde agravante, além da fabricante de silicone (Johnson & Johnson), objetivando a reparação de danos decorrentes de suposto defeito no expansor tecidual da prótese utilizada em sua cirurgia de mama – implante de silicone -, alegando que foi obrigada a realizar nova cirurgia para retirada, ficando sem a mama direita durante meses, e gerando uma deformidade permanente.

A agravante defende o chamamento à lide do médico que atendeu a agravada como imperiosa, porquanto a instrução processual poderá revelar uma coobrigação solidária daquele que prestou o atendimento.

De incício, ressalto ser
incontroversa a
aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
à espécie
, diante da demanda fundada em
fato do produto,
porquanto baseada na narrativa segundo a qual, após cinco meses da cirurgia para retirada da mama direita (em razão de neoplasia) e sua reconstrução - com utilização de “expansor tecidual” fornecido pela operadora de saúde agravante e fabricado pela segunda requerida da ação originária (a Johnson & Johnson) com colocação de prótese silicone-, a requerente passou a sentir fortes dores na mama, febre alta, necessitando de atendimento médico e após vários exames, descobriu que houve vazamento do líquido do expansor, sendo submetida a cirurgia para retirada do expansor, quando verificou que apresentava um defeito (furo).

Inclusive a Súmula 608 do STJ dispõe:
“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

O artigo 88, da Norma Consumerista, assim dispõe: "
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide."

Extrai-se do art. 88 do CDC a impossibilidade de autorizar a modalidade de intervenção - denunciação da lide-, sob pena de retardamento da marcha processual. Isso porque, a proteção ao consumidor freia a maior dilação probatória, as provas inúteis e procrastinatórias, evitando assim, a inclusão indireta no processo de uma nova causa de pedir, inclusive com argumentos distintos daqueles formulados pelo consumidor. Cito: (AgInt no AREsp 1137085/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017); (AgInt no REsp 1635254/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017).

A despeito do art. 88 do CDC vedar explicitamente a denunciação à lide, existem, inclusive, aqueles que contestam a menção à referida modalidade no dispositivo transcrito, entendendo que a situação prevista no citado dispositivo seria de chamamento ao processo, em razão justamente do parágrafo único do art. 7º do CDC. Não obstante qual a modalidade de intervenção de terceiro que se entenda cabível ao art.88, fato é que, em demandas com relações consumeristas, a introdução de fato novo à lide originária significaria prejuízo à celeridade do andamento em favor do consumidor.

Assim, a doutrina especializada defende a inviabilidade do chamamento ao processo em sede de relação jurídica de consumo:
"Em primeiro lugar, cumpre observar se a situação prevista no art. 88 do CDC enseja realmente denunciação da lide. É que, por força do parágrafo único do art. 7º do CDC, há responsabilidade solidária de todos aqueles que tenham participado da cadeia produtiva (produtor, importador, distribuidor etc).
Ora, como hipótese de responsabilidade civil solidária, a modalidade interventiva cabível é o chamamento ao processo.

Na verdade, não obstante a letra da lei, a proibição não diz respeito à denunciação da lide, mas, sim, ao chamamento ao processo"

(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 7 ed. Salvador: JusPodivm, 2007. v. 1, p. 400).

Aliás, bom que se diga que a vedação prevista no art. 88 do CDC não se restringe à hipótese de responsabilidade civil pelo fato do produto (art. 12, CDC), mas também alcança a responsabilidade civil por fato do serviço (art. 14, CDC). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA. CASO ENVOLVENDO RELAÇÕES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DESCOMPASSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO 1.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O STJ entende que "a vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço quanto pelo fato do produto"
(AgRg no AREsp n. 472.875/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 10/12/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1635254/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017).

E no no voto que conduziu o julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1644216 – PR, o Ministro Luis Felipe Salomão esclarece:

“De fato, conforme lição de José Roberto dos Santos Bedaque, "
a distinção entre chamamento e denunciação é feita à luz da relação material (...) na denunciação existe vínculo jurídico no plano material apenas entre denunciante e denunciado; no chamamento, os chamados são devedores do credor comum, não do chamado
" (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 3 ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2003, 112).

Insta observar que o instituto do chamamento ao processo beneficiaria somente o devedor solidário (fornecedor), obrigando o autor (consumidor) a litigar contra quem, desde o início, não quis propor a demanda.

A vedação ao chamamento ao processo, ainda que feito na contestação, justifica-se na medida em que a cadeia produtiva solidariamente responsável perante o consumidor pode ser - e na maioria das vezes o é - muito longa, o que implicaria na formação de um grande litisconsórcio passivo facultativo, que dificultaria a defesa do consumidor em juízo em violação ao disposto no art. 6º, VIII do CDC. O CDC, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda, portanto, o chamamento ao processo na hipótese sob exame
.” (...). Grifei.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.541.091 - TO (2015/0158285-1)... 4.
A despeito da divergência quanto à correta denominação do instituto de intervenção de terceiro tratado no art.
88
do
CDC
, o certo é que, em se tratando de causas de consumo, não cabe intervenção em razão de vínculo de solidariedade, conforme vedação contida no citado dispositivo legal, pelo que não há espaço para denunciação da lide (ou, mais corretamente, chamamento ao processo)
RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI - Brasília (DF), 24 de junho de 2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 722 DO CC, À LEI 11.771/08 E AO DECRETO Nº 5.406/05. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO DE PUBLICIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA PROFERIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO A SER BUSCADO EM AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RECORRENTE. SOLIDARIEDADE DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PREPOSIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC/1973. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021 § 4º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.RECURSO NÃO PROVIDO 1. (...) 6.
O CDC, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo na hipótese sob exame.
Ademais, ainda que fosse possível esta espécie de intervenção de terceiro, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, achando-se a causa em fase avançada, a anulação do feito para permitir o chamamento ao processo não é recomendável, porquanto importaria em grave tumulto processual, acarretando, ainda, prejuízos à tutela do consumidor, o que contraria o sistema de proteção estabelecido pelo CDC. Precedentes.
Não houve nem haverá prejuízo à recorrida ao ver negado seu pleito de chamamento ao processo, uma vez que poderá demandar diretamente contra eventual devedor solidário em via judicial própria e autônoma (pas de nullité sans grief)
. 7. Descabida a alegação de que a recorrente não poderia ser responsabilizada objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, pois, tratando-se de responsabilidade solidária emanada de um mesmo acidente de consumo, qualquer dos devedores solidários poderá ser demandado isoladamente pela totalidade dos prejuízos sofridos pelo consumidor. Ademais, conforme restou consignado na decisão primeva, a Corte de Origem entendeu estar configurada a figura da preposição, apta a promover a responsabilização da ora recorrente, motivo pelo qual não deve prosperar o argumento de que o "o serviço não era parte integrante da cadeia de consumo". Modificar esta conclusão, no sentido de afastar a responsabilidade da recorrente em razão do acidente de consumo ter ocorrido, supostamente, por culpa exclusiva de terceiro, exigiria revolvimento de matéria fático-probatória contida nos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ. 8. (...).11. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) .

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - CHAMAMENTO AO PROCESSO - PLANO DE SAÚDE - NÃO CABIMENTO - VEDAÇÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 88, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Ainda que configurada a responsabilidade solidária de terceiro - requisito que, nos termos do artigo 130, III do Código de Processo Civil, permitiria fosse chamado ao processo pelo Réu -
não se pode admitir tal intervenção em ações que versem sobre relação de consumo - A partir de uma interpretação teleológica do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, conclui-se pela vedação legal ao chamamento ao processo em demandas consumeristas, à exceção da hipótese prevista no artigo 101, inciso II da referida Lei, qual seja, quando o réu houver contratado seguro de responsabilidade.
(TJ-MG - AI: 10000212550628001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO - CHAMAMENTO AO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - ÚNICA HIPÓTESE SEGURADORA PELO SEGURADO (ART. 101, II, CDC) - SOLIDARIEDADE LEGAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Decisão em 1º Grau deferiu o chamamento ao processo feito pela contestante⁄agravada do médico e do hospital, responsáveis solidários, ao polo passivo da demanda. 2- A única hipótese de chamamento ao processo na relação de consumo é o da seguradora pelo segurado, previsto no inciso II, do artigo 101, do CDC. 3- O chamamento ao processo reservado à relação de consumo tem por escopo beneficiar o consumidor ampliando o polo passivo e não prejudicá-lo com a extensão da duração do processo e ampliação da discussão para abranger a culpa. 4- O chamamento ao processo, no âmbito das relações de consumo, só é admissível em se tratando de solidariedade legal. 5- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006139001132, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2013, Data da Publicação no Diário: 22/01/2014).

Destarte, bem apontou o juízo a quo que poderá à recorrente, caso queira, ajuizar ação autônoma de regresso em face da terceira pessoa que reputa responsável. Assim, não há motivos para reformar a decisão de origem que não acolheu o pedido de chamamento à lide formulado pela ora agravante.

Em relação à inversão do ônus da prova, esta ocorre automaticamente em relação ao
fato
do
produto
ou serviço
, a teor do § 3º do art. 12 e do §3º do art. 14, sendo, portanto,
ope legis,
e rememoro, a autora relatou em sua inicial um acidente de consumo.

Não bastasse, à luz da orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante
a verificação da verossimilhança das alegações da parte
,
de sua hipossuficiência

ou da maior facilidade na obtenção da prova
, e nesse sentido, para fins meramente ilustrativos:

“(...). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento."(AgInt no AREsp 1570023/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

In casu
, as provas colacionadas aos autos demonstram a verossimilhança das alegações autorais, havendo farta documentação que inclui prontuários médicos, relatórios fotográficos, e até mesmo vídeo aparentemente contendo o expansor com a ruptura alegada. Ademais, a agravada é a parte hipossuficiente da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO - CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1- O chamamento ao processo reservado à relação de consumo tem por escopo beneficiar o consumidor ampliando o polo passivo e não prejudicá-lo com a extensão da duração do processo e ampliação da discussão para abranger a culpa. Sendo assim, o chamamento ao processo, no âmbito das relações de consumo, em regra não é admissível, ressalvando apenas a solidariedade legal. Precedentes.

2 - Em relação à inversão do ônus da prova, esta ocorre automaticamente em relação ao fato do produto ou serviço, a teor do § 3º do art. 12 e do §3º do art. 14, sendo, portanto,
ope legis,
e rememoro, a autora relatou em sua inicial um acidente de consumo. Não bastasse, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, requisitos demonstrados na hipótese.

3 –
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.